Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751536-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida pela MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, determinou, em sede de tutela antecipada, a imediata exibição dos documentos que estão em poder da Administração Regional de Brasília, relativos ao processo e à carta de habite-se do imóvel SEPS 707/907, BLOCO “F”, Asa Sul, Brasília/DF. Nas razões recursais (ID 21954551), ressalta a ausência de prova das alegações trazidas pela agravada no processo de referência e questiona o seu interesse processual. Aduz que não houve, por parte da Administração, qualquer recusa de apresentação dos documentos solicitados, pois o documento de ID 77106458 faculta o acesso a uma parte das informações pretendidas e, em relação aos elementos restantes, esclarece o procedimento adequado para obtê-los. Refuta a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, destacando que a situação contratual havida entre a agravada e a locadora do bem não é recente, tendo se estabelecido em 2017. Por fim, ressalta que, em razão da natureza do pleito de exibição, o deferimento liminar conduz ao exaurimento do processo, evidenciando situação de irreversibilidade presente no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer seja concedida a tutela recursal a fim de reformar imediatamente a decisão recorrida ou suspender os seus efeitos, até decisão final do presente recurso. Preparo dispensado, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, determinou, em sede de tutela antecipada, a imediata exibição dos documentos que estão em poder da Administração Regional de Brasília, relativos ao processo e à carta de habite-se do imóvel SEPS 707/907, BLOCO “F”, Asa Sul, Brasília/DF. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso em exame, observa-se que o pedido de exibição de documentos tem como objeto um imóvel comercial locado pela agravada (SEPS 707/907, BLOCO “F”, Asa Sul, Brasília/DF). Em relação ao aludido contrato, tramita ação de execução de título extrajudicial, em fase avançada, pois já homologada a avaliação de um dos bens da recorrida, para satisfação da dívida. Em suma, a agravada pretende o acesso às informações concernentes ao procedimento de regularização do bem, considerando-as capazes de evidenciar a nulidade do negócio, porquanto propositalmente ocultadas no ajuste determinadas irregularidades. Conquanto alegado pelo recorrente não haver nos autos a prova de recusa do acesso, o documento de ID 77106458, a despeito de informar a possibilidade de obtenção de cópia da carta de habite-se mediante requerimento ao Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo (NUPA), condiciona tal faculdade à apresentação de documentos pessoais do proprietário do bem ou do procurador do proprietário. Por consequência, estabelece-se óbice à postulante, que não ostenta a condição de proprietária e trava discussão judicial subjacente com a locadora. Ademais, depreende-se que a informação desejada, em análise perfunctória, não é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tampouco parece ingressar na esfera da intimidade, vida privada, honra ou imagem da empresa pesquisada (artigo 33, Lei no 4.990/2012). Em arremate, não obstante vedada a concessão de tutelas de natureza antecipada em casos nos quais há risco de irreversibilidade da medida (artigo 300, §3o, CPC), o rigor de tal disposição merece temperamento, sobretudo quando a não concessão da liminar também pode causar lesão de difícil reparação à parte postulante, como ocorre no caso em exame. Há de se considerar que: a) o risco de lesão à agravada decorre da iminente perda de bem – já definido o seu valor para alienação nos autos da ação de execução; b) o acesso aos elementos e informações solicitadas pode, pelo menos em tese, conduzir ao questionamento do ajuste objeto da ação de execução; c) predomina na Administração Pública o princípio da Publicidade, ressalvada apenas a proteção de informações pessoais sensíveis; d) o documento de ID 78925497 evidencia os pedidos de acesso formulados pela patrona da agravada e sugere que, a despeito de não digitalizados, os procedimentos administrativos de regularização podem ser encontrados, mas o seu acesso estaria restrito ao proprietário ou ao seu procurador. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO a tutela provisória recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator